Tribunal: TJDFT
Processo: 0718553-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reiteração de consulta de bens dos executados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento de nova diligência para localização de bens do devedor, considerando o lapso temporal superior a um ano.
III. Razões de decidir
3. O CPC prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
3.1. A reiteração da diligência sujeita-se a dois critérios: razoável lapso temporal entre a pesquisa e indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3.2. A jurisprudência convencionou em fixar o prazo mínimo de 1 ano para renovação da diligência.
3.3. No caso concreto, a última pesquisa de bens nos sistemas RENAJUD e INFOJUD foi realizada há mais de 3 anos, sendo suficiente para possibilitar nova consulta.
3.4. O segundo critério para deferimento da renovação da diligência é a comprovação de modificação da situação financeira dos devedores, elemento que exige esforços e diligências para localização de bens dos devedores, o que não constitui hipótese dos autos.
3.5. Não há elementos nos autos que permitam afirmar que o credor se desonerou de seu ônus de diligenciar bens passíveis de constrição.
3.6. O princípio da cooperação não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito.
3.7. No caso, considerando o decurso de tempo razoável, apto a gerar expectativas à parte credora e estabilidade decisória, bem como o caráter alimentar do débito é devido o deferimento de nova pesquisa de forma simples, sem reiteração.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso provido para deferir nova consulta ao sistema SISBAJUD, sem reiteração automática, e aos sistemas RENAJUD e INFOJUD.
Tese de julgamento: “O Poder Judiciário atua de forma subsidiária na busca de bens do devedor, após o credor demonstrar que esgotou os meios disponíveis, e quando transcorrer lapso temporal superior a um ano desde as últimas pesquisas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07152762920218070000, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 10.08.2021, p. 14.09.2021. TJDFT, 0731582-68.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.03.2025, p. 02.04.2025. TJDFT, 0753096-14.2023.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 25.04.2024, p. 22.05.2024.